Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, visando à desconstituição de penhora sobre imóvel adquirido pela embargante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; (ii) verificar se a aquisição do imóvel pela embargante configura fraude à execução, com afastamento da presunção de boa-fé.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC. No caso, os documentos constantes dos autos foram suficientes para o julgamento.
4. A alienação do imóvel ocorreu após o ajuizamento da ação civil pública e durante o cumprimento de sentença, sendo capaz de reduzir o devedor à insolvência, nos termos do art. 792, IV, do CPC.
5. A embargante não comprovou a posse legítima nem o pagamento do valor declarado na escritura, além de haver indícios de conluio e ausência de boa-fé, como a resistência à penhora por terceiro que alegou ser o verdadeiro proprietário.
6. A jurisprudência do STJ exige, na ausência de registro da penhora, prova da má-fé do adquirente, o que foi demonstrado no caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: “Configura-se fraude à execução quando a alienação de bem ocorre após o ajuizamento de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, sendo afastada a presunção de boa-fé do adquirente diante da ausência de comprovação da posse legítima e do pagamento do valor declarado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 792, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375; Tema no 243/STJ; REsp 885618/SP; STJ, AgInt no REsp 2.068.580; STJ, AgInt no AREsp 2.086.873.